Tribunal: TJDFT
Processo: 0735330-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DANO MATERIAL. EXTENSÃO DO DANO. SERVIÇOS SEM CONEXÃO COM A COLISÃO. EXCLUSÃO DEVIDA. MÃO DE OBRA DE SERVIÇO CONEXO. INCLUSÃO DEVIDA. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ré colidiu no veículo da autora depois de realizar conversão à esquerda em local não sinalizado. A dinâmica do acidente é incontroversa. A divergência está na extensão do dano material.
2. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
3. Se o orçamento da página 2 do ID 71855321 indica o valor de R$ 2.200,00 ao invés de R$ 1.390,00 e se os serviços de limpeza, polimento e “vinil jateado” não possuem conexão direta com a colisão (ID 71855320 a 71855324), merece prestígio a sentença que reduziu a indenização e fixou o valor de R$ 4.849,20.
4. Sob outro vértice, o preço da mão de obra do serviço de colocação de fechadura e vidro, descrito no recibo da página 7 do ID 71855321, não pode ser desconsiderado. Assim, deve ser acrescida a quantia de R$ 140,00 ao quantum indenizatório.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar R$ 4.989,20 a título de danos materiais. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
6. Sem condenação em custas ou honorários.